Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA PARA REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO DETRAN/DF E PAGAMENTO DE DÉBITOS RELATIVOS AO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÕES A QUE CONDENADO O AGRAVADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COMANDOS NÃO CUMPRIDOS. INADIMPLEMENTO DECORRENTE DA PRISÃO DO DEVEDOR/EXECUTADO. CREDORA/EXEQUENTE. PRETENSÃO DEDUZIDA, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA COMPELIR O DETRAN A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO DEVEDOR INADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTARQUIA DISTRITAL. TERCEIRO ESTRANHO À DEMANDA EM QUE IMPOSTA AO ORA AGRAVADO A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DE PAGAMENTO DE DÉBITOS A ELE RELATIVOS. LIMITES DA COISA JULGADA NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumprimento de sentença postulado em desfavor de quem não integrou a lide. Inadmissibilidade. Estabelecido na sentença que ao réu/agravado cumpre realizar os atos necessários ao registro da transferência do veículo no DETRAN e quitar os débitos relativos ao automotor, não tem cabimento a pretensão deduzida pela exequente/agravante, diante do não cumprimento voluntário do julgado pelo executado/agravado de compelir a autarquia distrital a efetivar as medidas necessárias à transferência determinada no provimento judicial de mérito levado a execução. De qualquer sorte, sem que estejam atendidas todas as exigências declinadas no artigo 124 do CTB, inclusive o pagamento dos débitos em atraso (inciso VIII), inviável a efetivação do registro de transferência no órgão de trânsito.
2. Estando preso o agravado, manifesta, em princípio, a existência de obstáculo ao cumprimento da sentença que o condenou a realizar todos os atos necessários ao registro de transferência do veículo para seu nome. Hipótese em que assiste à agravante o direito de requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC), jamais de postular a substituição do responsável pelo cumprimento da julgado por terceiro estranho ao processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.